Tribunal: TJES
Processo: 0006476-72.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006476-72.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S.A

APELADO: BRASQUALIC BRASIL QUALIDADE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO INSTITUTO AOCP. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS. NÃO CONHECIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0006476-72.2017.8.08.0030

EMBARGANTE
: ALPHAVILLE URBANISMO S/A

EMBARGAD
A
:
BRASQUALIC QUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Alphaville Urbanismo S/A em razão do v. Acórdão (id
5933315
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a Sentença em todos os seus termos. , na forma da ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).
2. As
prestações de serviços pela Empresa Autora restaram demonstradas por meio das guias de serviços anexadas às fls. 15-24 (volume 01), pela ausência de contestação das demais Requeridas, bem como pela responsabilidade da Empresa Apelante, na figura de tomadora de serviços (incorporadora da obra).
3.
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, as Requeridas, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na hipótese da Empresa Linhares Ambiental Ltda EPP.
4. -
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 8643759) a Embargante sustenta omissão no julgado, sobretudo, porque, no seu entender, não há responsabilidade solidária.

Como cediço, os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Acerca da omissão que justifica a interposição de Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Na hipótese, ao contrário dos argumentos despendidos nas razões de embargos, restou pautado no julgamento realizado pelo Colegiado, confirmando a Sentença, que a responsabilidade da Empresa Embargante é subsidiária, pois tem caráter acessório ou suplementar. E mais, não havendo pagamento por parte do devedor principal, que sequer nega tal fato, a tomadora do serviço (Apelante/Embargante) deve ressarcir a autora, uma vez que destinatária dos serviços ora cobrados.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

[...]

No âmbito do Código Civil, a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária não podem ser presumidas, impondo-se a existência de previsão legal ou contratual a ampará-las (arts. 264 e 265 do CC).

No caso que ora se examina, as prestações de serviços pela Empresa Autora restaram demonstradas por meio das guias de serviços anexadas às fls. 15-24 (volume 01), pela ausência de contestação das demais Requeridas, bem como pela responsabilidade da Empresa Apelante, na figura de tomadora de serviços (incorporadora da obra).

Da leitura do “Contrato de Prestações de Serviços com Fornecimentos de Materiais de Construção Civil” observa-se que a Empresa Apelante possui o mesmo endereço do local da Execução dos Serviços da obra denominada “Terras Alphaville Linhares”, indicando, como salientado pelo Magistrado “a quo” a qualidade de incorporadora da obra – Anexo IX fl. 225 e cláusula b.4 fl. 226.

Ademais, como externado na Sentença:

“As prestações de serviços restaram demonstradas através das guias de fls. 15/24 e da ausência de contestação das 2ª e 3ª requeridas. Ainda, a relação havida entre as rés foi exposta através dos contratos de fls. 194/229.

No que tange à responsabilidade da tomadora de serviços, do que se extrai dos autos é que a primeira requerida atua como incorporadora da obra.

No caso em tela, a responsabilidade da incorporadora é subsidiária, pois tem caráter acessório ou suplementar.

Nestes casos, há uma ordem a ser observada para cobrar a dívida, na qual o devedor subsidiário só pode se acionado após a dívida não ter sido totalmente adimplida pelo devedor principal.

Assim, não havendo pagamento por parte do devedor principal, que sequer nega tal fato, a tomadora deve ressarcir a autora, uma vez que destinatária dos serviços ora cobrados”.

Desta forma, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitem este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Destarte, “
inexiste afronta aos arts. 374 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

A meu sentir, data maxima venia, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.).

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria, para negar provimento ao recurso.